Tribunal: TJMT
Processo: 1037052-59.2025.8.11.0000
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1037052-59.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[Claudio Luiz Marques registrado(a) civilmente como CLAUDIO LUIZ MARQUES - CPF: 514.203.171-72 (ADVOGADO), COMERCIAL MACIEL & VIEIRA LTDA - CNPJ: 03.771.144/0001-30 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PATRICIA BORGES FERRAZ - CPF: 626.847.521-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGO AMBIENTAL. INSTALAÇÃO DE DRENOS EM ÁREA RURAL. NORMATIZAÇÃO POSTERIOR PELO CONSEMA. IRRETROATIVIDADE DA NORMA. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO AUTO DE INFRAÇÃO E DO TERMO DE EMBARGO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação declaratória de nulidade de auto de infração ambiental e termo de embargo, visando à retomada da atividade agrícola em área rural embargada pela SEMA/MT.

A agravante alega ausência de tipificação da conduta à época dos fatos (instalação de drenos entre 2013 e 2015), anterior à exigência de licenciamento ambiental imposta pela Resolução CONSEMA nº 45/2022. Alega, ainda, ausência de contemporaneidade do ilícito, ilegalidade do embargo sobre área consolidada e dano econômico irreparável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a instalação de drenos antes da Resolução CONSEMA nº 45/2022 caracteriza infração ambiental; e (ii) saber se é possível manter o embargo ambiental diante da ausência de contemporaneidade do fato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A instalação dos drenos ocorreu em 2013/2015, período anterior à exigência normativa específica. A Resolução CONSEMA nº 45/2022 apenas regulamentou a exigência de licenciamento, não podendo retroagir para alcançar fatos pretéritos, sob pena de violação ao princípio da legalidade.

Não há risco de dano ambiental atual, pois a atividade agrícola com drenagem perdura há mais de dez anos e a própria SEMA renovou a autorização de funcionamento (APF) em 2025.

Comprovado o protocolo de pedido de regularização dos drenos e demonstrado o risco de dano econômico, é cabível a concessão da tutela recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido, com confirmação da antecipação de tutela para suspender os efeitos do Auto de Infração n. 1583000625 e do Termo de Embargo n. 1583000725, bem como determinar a exclusão da área rural da agravante da lista de áreas embargadas.

Tese de julgamento: “1. A exigência de licenciamento ambiental para instalação de drenos em propriedade rural somente é válida a partir da regulamentação específica da matéria. 2. É vedada a aplicação retroativa de norma administrativa sancionadora para fatos pretéritos.”

Dispositivos relevantes citados: Res. Consema n. 45/2022

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível nº 1043871-88.2022.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 11.03.2024; TJMT, Apelação Cível nº 1007708-15.2022.8.11.0040, Rel. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 10.04.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
COMERCIAL MACIEL & VIEIRA LTDA.
contra
a decisão proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Campinápolis/MT que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Auto de Infração e Termo de Embargo n. 1000534-31.2025.8.11.0110, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado para suspender o Auto de Infração Ambiental n. 1583000625 e o Termo de Embargo n. 1583000725.

A Agravante alega que sofreu embargo de uma área de 1.211,9954 hectares, por realizar obras hídricas (drenos) sem autorização do órgão competente.

Afirma a ausência de tipificação da conduta à época dos fatos, pois os drenos foram instalados em 2013/2015 e a exigência de licenciamento para drenos só foi regulamentada em 2022 (Resolução CONSEMA n. 45/2022), devendo ser aplicada a irretroatividade da norma administrativa sancionadora.

Assevera a ilegalidade do embargo, pois recaiu sobre área consolidada (anterior a 2008); ausência de contemporaneidade do suposto ilícito; e excesso de área embargada, já que a área embargada, que corresponde a 1.211,9954 ha, é 318,2954 hectares maior que a área servida pelos drenos (893,7 ha).

Argumenta que o artigo 16, § 2º, do Decreto n. 6.514/2008, veda a aplicação de embargo fora de APP ou Reserva Legal, salvo desmatamento ou queima de vegetação nativa, o que não corresponde ao caso em análise.

Colaciona imagens da propriedade rural, obtidas via Sistema SIMGEO/SEMA, para demonstrar que a área embargada se trata de área consolidada.

Aponta incoerência da SEMA/MT, pois embargou a área em maio de 2025 ao mesmo tempo em que suspendeu a

a análise dos processos de regularização de drenos, cuja suspensão, com a última prorrogação de prazo vai até janeiro de 2026, o que impede que os proprietários de áreas rurais possam regularizar sua situação.

Faz a juntada da APF de 2018 e da APF Renovada de 2025, para comprovar que sua atividade é licenciada, aduzindo que a renovação da APF demonstra a contradição da SEMA, que ao mesmo tempo concede a autorização de funcionamento e lança embargo cautelar, alegando falta de autorização para os drenos.

Sustenta o perigo de dano, tendo em vista que o período de plantio já iniciou, tanto que já adquiriu insumos para o plantio, fechou contratos futuros com pagamento em grãos e formalizou financiamentos bancários, além dos que já estavam contratados, e a interrupção da safra causará prejuízos financeiros irreparáveis, inviabilidade da atividade econômica e quebra da atividade.

Argumenta que a decisão agravada considerou que a falta de resposta administrativa (apresentada em abril/2025) não justificava a reversão da medida, contudo, a SEMA suspendeu a análise de todos os processos administrativos relativos a drenos até janeiro de 2026. (Edital de 02/07/2024, prorrogado em 31/5/2025 e de 30/7/2025, prorrogado por 180 dias).

Assevera que a decisão agravada se fundamentou na Instrução Normativa n. 8/2024 do IBAMA, bem como o artigo 108 do Decreto n. 6.514/2008, para justificar o receio de dano ambiental, todavia, é inaplicável a legislação federal no âmbito Estadual.

Requer a antecipação da tutela recursal para suspender os efeitos do Auto de Infração n. 1583000625 e do Termo de Embargo/Interdição n. 1583000725, permitindo a imediata retomada da atividade agrícola (plantio/colheita 2025/2026) na área embargada e a retirada do nome da Agravante da lista de áreas embargadas da SEMA/MT.

Ao final, a reforma da decisão.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi deferido no Id 324191.851.

Contrarrazões do Estado de Mato Grosso no Id 332397881, defendendo que não estão presentes os pressupostos legais para a concessão da tutela de urgência. Afirma que o auto de infração e o embargo foram fundamentados em constatação técnica de irregularidades ambientais e a existência de APF não tem o condão de afastar o embargo, uma vez que as autorizações ambientais têm objeto, validade e requisitos específicos. Alega que que ausência de resposta administrativa tempestiva não autoriza a substituição da vontade da Administração pela via judicial.

A Procuradoria Geral de Justiça se manifestou no Id 339757856, opinando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

Trata-se de Agravo de Instrumento contra decisão proferida em Ação Declaratória de Nulidade de Auto de Infração Ambiental e respectivo Termo de Embargo, a qual indeferiu a tutela de urgência pleiteada, visando à suspensão do auto de infração e do Termo de Embargo.

Na decisão agravada, o juízo de primeiro grau pontuou que embora existam indicativos de mora administrativa, a suspensão do embargo poderia causar dano irreparável ao meio ambiente e que o exame quanto à retroação, ou não, da legislação, exigiria o exame de mérito.

Entretanto, conforme já delineado na decisão que concedeu a antecipação da tutela recursal, alguns pontos não foram devidamente analisados na decisão agravada.

No Auto de Infração, objeto da lide, a infração é assim descrita: “Por realizar obras hídricas – drenos sem autorização do órgão competente conforme exigido em dispositivo legal e desprovido de solicitação de regularização após a publicação da Resolução 045/2022 – COMSEMA – MT.” Consta também que se trata de área com atividade de agricultura.

Todavia, não há contemporaneidade da suposta infração (instalação de drenos), em 2013/2015 e a autuação em 2025, o que retira a possibilidade de dano irreparável ao meio ambiente.

Isso porque se há mais de dez anos os drenos foram instalados, não há como se concluir que agora a continuidade do plantio agrícola no local possa causa danos, ainda mais se o próprio órgão ambiental estadual concedeu e renovou, em 2025, a Autorização de Funcionamento da atividade.

É incontroverso que anteriormente à Resolução do CONSEMA n. 45/2022, não havia exigência de licença ambiental prévia para a drenagem de áreas úmidas. Além disso, tendo em vista que referida resolução disciplina como se dará a licença, a drenagem de áreas úmidas não é, por si só, uma infração ou um ilícito ambiental.

Assim, se os drenos foram instalados em 2013/2015 e somente a partir da Resolução de 2022 é que se passou a exigir o licenciamento para tal atividade, evidente a probabilidade do direito da Agravante quanto à inexistência de infração.

Destaca-se, mesmo após a Resolução de 2022 a realização de drenos em áreas úmidas, tal conduta não constitui infração ambiental, apenas exige-se a prévia licença.

Este tribunal já decidiu, por diversas vezes, que é inaplicável a aplicação retroativa da norma, justamente em casos de drenos. Confira-se alguns julgados:

E M E N T A

ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA - LAVRATURA DE AUTO DE INFRAÇÃO E TERMO DE EMBARGO - CONSTRUÇÃO DE DRENOS – DECRETO Nº. 6.514/08 - NORMA EM BRANCO - REGULAMENTAÇÃO PELA CONSEMA POSTERIORMENTE – DIREITO LÍQUIDO E CERTO – VERIFICADO – RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA.

No caso dos autos, a construção dos drenos na propriedade do Apelado se deu anteriormente à regulamentação do CONSEMA, de forma que novo regulamento não pode alcançar fatos passados.

Ausência de elementos suficientes para amparar a aplicação da penalidade de multa, bem assim de medida tão gravosa como a suspensão de todas as atividades do imóvel rural.

(N.U 1043871-88.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/03/2024, Publicado no DJE 11/03/2024)

“Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE TERMO DE EMBARGO. DRENAGEM DE SOLO EM PROPRIEDADE RURAL. EXIGÊNCIA DE LICENÇA AMBIENTAL. REGULAMENTAÇÃO POSTERIOR PELO CONSEMA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE E DA SEGURANÇA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE INFRAÇÃO AMBIENTAL CONFIGURADA. ATIVIDADE CONSOLIDADA EM PERÍODO ANTERIOR À REGULAMENTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO RETROATIVA DE NORMA POSTERIOR. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

Tese de julgamento:

"1. A exigência de licença ambiental para a instalação de drenos em propriedade rural, como atividade considerada potencialmente poluidora, depende de regulamentação específica vigente à época dos fatos, não sendo admissível a aplicação retroativa de norma posterior.

2. O princípio da legalidade e o princípio da segurança jurídica vedam a aplicação de penalidades administrativas baseadas em norma regulamentadora editada posteriormente à prática do ato."

(N.U 1007708-15.2022.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/04/2025, Publicado no DJE 10/04/2025)

Destaca-se que a Agravante comprovou, no recurso, o protocolou, após a autuação, o pedido de regularização de drenos e juntou o Relatório Técnico que acompanhou o pedido.

O perigo de dano de difícil reparação se encontra presente, pois a perda do plantio/colheita 2025/2026, com investimentos já realizados, causa prejuízos econômicos substanciais.

Ressalta-se que tais circunstâncias são suficientes para o deferimento da tutela de urgência, não havendo necessidade de análise quanto a se tratar de área consolidada, alegação esta a ser objeto de instrução probatória.

Por fim, pontua-se que não se trata de medida irreversível, pois apenas suspende os efeitos, podendo ser revertida a qualquer momento.

Por tais razões, DOU PROVIMENTO AO RECURSO, confirmando a antecipação de tutela concedida, para
suspender os efeitos do Auto de Infração n. 1583000625 e o Termo de Embargo n. 1583000725, bem como determinar a exclusão do nome da propriedade rural da Agravada da lista de áreas embargadas, até o deslinde da ação declaratória de nulidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026